Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022214-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA
PACIENTE: CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Cristiane Fernandes de Almeida, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante afirma que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, restando apenas 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias para finalizar o cumprimento da reprimenda.
Assevera que Cristiane está impossibilitada de progredir de regime, ante o inadimplemento da pena de multa, fixada no valor atualizado de R$ 6.289,81 (seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos).
Argumenta que a reeducanda trabalha na função de servente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, perfazendo um salário líquido de R$ 977,00 (novecentos e setenta e sete reais), o que inviabiliza o pagamento da pena pecuniária.
Por fim, aduz que, após esta condenação, ela não se envolveu em ocorrências policiais e tampouco praticou crime doloso, preenchendo todos os requisitos para a progressão ao regime aberto e retirada da tornozeleira eletrônica.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para que seja determinada a progressão para o regime aberto de cumprimento de pena com execução da multa, de forma separada, e; subsidiariamente, seja deferido o parcelamento do valor em 60 (sessenta) vezes.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, a paciente registra em seu desfavor processo executivo de pena, n. 2000794-14.2019.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que a reeducanda cumpriu 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de sua reprimenda, restando 3 (três) meses e 11 (onze) dias para finalizá-la.
Em 24/11/2021, a defesa da paciente protocolou pedido de suspensão ou parcelamento da pena de multa e de retirada da tornozeleira eletrônica (Movimento 49).
Em 29/11/2021, o juízo se manifestou tão somente quanto à tornozeleira eletrônica, o que obsta, por ora, a análise deste pedido, sob pena da indesejável supressão de instância.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a vinculação da progressão de regime ao pagamento da pena de multa não representa incompatibilidade co­m as normas constitucionais e convencionais, cuja medida já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STJ. AgRg no HC 666973 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 16/8/2021).
Assim, não visualizo constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do pedido liminar, sem prejuízo de perscrutada análise após o advento das informações.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.